Tribunal: TJDFT
Processo: 0735278-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Afasta-se a alegação de impossibilidade jurídica do pedido quando o pleito está amparado na alegação de que houve indevida preterição durante a vigência do certame, tema cuja discussão ou debate o ordenamento jurídico não proíbe, mas, até mesmo, acolhe.
2. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que o reconhecimento da existência de direito subjetivo à nomeação ocorre quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas oferecidas, sendo que a classificação no cadastro de reserva enseja tão somente mera expectativa de direito.
3. O surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada cabalmente pelo candidato (Tema 784/STF).
4. Ordem denegada.